Tribunal: TJBA
Processo: 8024028-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024028-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZA VITORIA VIVAS DE SOUSA REIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA, PAULO CESAR PENA ESPER, RAFAEL ANDRADE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VESTIBULAR. CANDIDATA IMPEDIDA DE REALIZAR A PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
PARTE RÉ
. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DE APELAÇÕES D
A
AUTOR
A
E DO
RÉU
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024028-72.2023.8.05.0001, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

LUIZA VITORIA VIVAS DE SOUSA REIS
E OUTROS

e
o

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES interpostos pelas partes
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .